Tribunal: TJBA
Processo: 8002892-03.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002892-03.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERREIRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO EMANUEL MOREIRA CARVALHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO ANTIGO. ATO REALIZADO PESSOALMENTE AO SÓCIO ÚNICO DA EMPRESA. VALIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ART. 917, §3º, DO CPC. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela empresa apelante, que alegava nulidade da citação, cerceamento de defesa e pedia efeito suspensivo aos embargos, sem garantia do juízo.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar a validade da citação realizada em endereço antigo, mas recebida pelo sócio único da empresa;
(ii) analisar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de remessa dos autos à contadoria judicial; e
(iii) examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos sem a prévia garantia do juízo.

III. Razões de decidir
3. A citação, ainda que efetivada em endereço desatualizado, foi recebida pelo sócio único e administrador da empresa, atingindo plenamente sua finalidade, nos termos do art. 277 do CPC. Inexistente prejuízo, afasta-se a nulidade arguida.
4. O indeferimento do pedido de remessa à contadoria judicial não configura cerceamento de defesa, pois o embargante deixou de cumprir o ônus previsto no art. 917, §3º, do CPC, ao não apresentar memória de cálculo nem o valor que entendia correto.
5. O pedido de efeito suspensivo aos embargos, sem a devida garantia do juízo, é inviável, por ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo inaplicável ao caso o precedente do STJ relativo a execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Teses de julgamento:

A citação realizada em endereço antigo é válida quando recebida pelo sócio único da empresa, por atingir sua finalidade legal.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha discriminada e indicação do valor correto, sob pena de rejeição liminar.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente é concedido mediante a garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 277, 917, §3º, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1131077/SC, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 27.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002892-03.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante FERREIRA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.